Tribunal: TJMT
Processo: 1006671-50.2025.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006671-50.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VERONICA DE CAMPOS LEITE SOUZA - CPF: 361.979.981-49 (RECORRENTE), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), WALTER HENRIQUE SILVA COSTA - CPF: 011.359.261-23 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA SEM DATA DE EMISSÃO. PROVA DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INEXIGIBILIDADE DOS REQUISITOS CAMBIAIS DE TÍTULO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DAS PARCELAS. ÔNUS DA PROVA DA QUITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Walter Henrique Silva Costa contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Veronica de Campos Leite Souza e condenou o recorrente ao pagamento de R$ 2.400,00
(dois mil e quatrocentos reais)
, referentes a oito parcelas inadimplidas de empréstimo, acrescidas de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nota promissória desprovida de data de emissão demonstra a relação obrigacional e o inadimplemento alegado; e (
ii
) estabelecer se a pretensão de cobrança está prescrita, diante da menção à data de 2018 em notificação extrajudicial e do vencimento das parcelas entre 2019 e 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de cobrança possui natureza cognitiva, e não executiva, razão pela qual não
exige
que a nota promissória preencha os requisitos próprios do título executivo cambial.

A nota promissória assinada pelo devedor constitui prova da relação obrigacional, e a ausência de data de emissão é suprida pelos demais elementos dos autos, especialmente pela planilha de pagamento que descreve o parcelamento.

A ausência de impugnação específica quanto ao débito torna incontroverso o inadimplemento alegado pela autora.

O devedor suporta o ônus de comprovar a quitação da obrigação e não produz prova do pagamento das parcelas cobradas.

O prazo prescricional quinquenal incide a partir do vencimento de cada parcela, e a última parcela vence em agosto de 2020.

A distribuição da ação em 10 de julho de 2025 ocorre antes do transcurso do prazo prescricional.

A referência ao ano de 2018 na notificação extrajudicial não define o vencimento da obrigação, fixado pelo ajuste de parcelamento celebrado em 2019.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Walter Henrique Silva Costa contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres/MT (ID 372984858, fls. 83-88 da movimentação), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Veronica de Campos Leite Souza, condenando o ora recorrente ao pagamento de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), relativos a oito parcelas de empréstimo supostamente inadimplidas, com juros e correção monetária, e afastou a prefacial de prescrição.

A ação de cobrança foi ajuizada com fundamento em contrato verbal de mútuo celebrado em outubro de 2019, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser pago em dez parcelas mensais de R$ 300,00 (trezentos reais) cada, com vencimento da primeira em novembro de 2019 e da última em agosto de 2020 (petição inicial, ID 372984371). A autora instruiu a inicial com nota promissória de R$ 3.000,00 assinada pelo requerido, planilha de pagamentos manuscrita (
IDs
372984376 e 372984377), notificação extrajudicial (ID 372984375) e documentos pessoais.

Devidamente citado (certidão positiva, ID 372984380), o requerido compareceu à audiência de conciliação, que restou infrutífera (termo de audiência, ID 372984853), e apresentou contestação por intermédio da Defensoria Pública (ID 372984857). Nessa peça, arguiu a prescrição da pretensão e sustentou que a nota promissória não atenderia aos requisitos formais por ausência de data de emissão e de vencimento, razão pela qual a cobrança seria indevida. Formulou, ainda, pedido contraposto de indenização por danos morais.

A juíza leiga, em projeto de sentença homologado pela magistrada togado, rejeitou a preliminar de prescrição, reconheceu a existência do débito e condenou o requerido ao pagamento do principal de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela Selic (deduzido o IPCA), afastando a incidência de honorários contratuais no cálculo e indeferindo o pedido contraposto (ID 372984858).

Inconformado, o requerido interpôs recurso inominado (ID 372984860), renovando as teses de ausência de comprovação suficiente do fato constitutivo, em razão da invalidade formal da nota promissória, e de prescrição, sustentando que a obrigação teria se originado em 2018, conforme consta da notificação extrajudicial. A parte recorrida apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 372984863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Satisfeitos os pressupostos recursais, em especial a tempestividade e o preparo dispensado pelo deferimento da gratuidade da justiça (ID 372984861), conheço do recurso inominado e passo a examinar as insurgências.

Da prescrição

O recorrente sustenta que a pretensão de cobrança estaria fulminada pela prescrição quinquenal, pois a própria notificação extrajudicial encaminhada pela recorrida menciona que o empréstimo foi realizado em 6 de abril de 2018.

O argumento, entretanto, não subsiste.

A petição inicial é categórica ao descrever que o parcelamento da dívida foi pactuado em outubro de 2019, com vencimento da última parcela em agosto de 2020. A data de 2018, constante da notificação extrajudicial, não corresponde ao termo de vencimento da obrigação, mas, possivelmente, à data em que os recursos foram originalmente disponibilizados. O que define o início do prazo prescricional, à luz do art. 189 do Código Civil e do art. 206, § 5º, I, do mesmo diploma, é o vencimento da obrigação, e não a data da contratação originária.

No caso, comprovado que o parcelamento ocorreu em 2019, com a última prestação vincenda em agosto de 2020, o ajuizamento da demanda em 10 de julho de 2025 deu-se antes do transcurso do prazo de cinco anos. Não há, portanto, prescrição a ser reconhecida.

Vale acrescentar que o recorrente, em sua contestação, não impugnou especificamente as datas de vencimento das parcelas narradas na inicial, limitando-se a adotar a data de 2018 mencionada na notificação extrajudicial. A impugnação genérica, contudo, é insuficiente para elidir a cronologia fática delineada na petição inicial, que goza de presunção de veracidade relativa diante da ausência de contradita pontual.

Dessa forma, rejeito a tese de prescrição.

Da validade probatória da nota promissória e da comprovação do débito

O recorrente argumenta que a nota promissória em que se baseia a cobrança não contém data de emissão nem data de vencimento, o que a tornaria inválida para fins de comprovação do crédito.

Não lhe assiste razão.

A presente ação ostenta natureza cognitiva, e não executiva. O que se busca é o reconhecimento judicial do crédito, e não a execução de título extrajudicial. Nesse contexto, os rigores formais exigidos pela legislação cambial para que o documento ostente força executiva (art. 75, item 6, do Decreto nº 57.663/1966) são inaplicáveis como condição de admissibilidade da prova documental.

A nota promissória assinada pelo devedor, ainda que desprovida de algum requisito formal, constitui indício robusto da relação obrigacional subjacente e pode ser utilizada como início de prova da dívida, especialmente quando conjugada com outros elementos dos autos.

No caso concreto, a autora trouxe, além da nota promissória assinada pelo réu, uma planilha descritiva do parcelamento, com indicação de datas e valores das prestações, que se mostra coerente com a narrativa da exordial. A assinatura do recorrente na nota não foi impugnada, nem ele nega ter contraído o mútuo. A defesa limitou-se a questionar a regularidade formal do documento, sem produzir contraprova apta a infirmar a existência do débito ou a demonstrar a quitação.

Em observância ao art. 373, I, do Código de Processo Civil, a parte autora se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Ao réu, por sua vez, cabia provar o pagamento ou qualquer outro fato extintivo da obrigação (art. 373, II, do CPC c/
c
art. 319 do Código Civil), encargo do qual não se desvencilhou, pois não exibiu recibos ou comprovantes de quitação.

Ademais, o art. 341 do CPC estabelece que incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações fáticas da inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas. O recorrente, em sua contestação, não negou a existência do empréstimo nem o inadimplemento das parcelas, tendo se restringido a arguições de natureza formal e à prescrição. Daí decorre a
incontrovérsia
quanto ao débito, que a sentença reconheceu acertadamente.

Por fim, cabe destacar que o microssistema dos juizados especiais consagra os princípios da informalidade e da busca da verdade real, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.099/1995. Exigir da parte autora, em uma relação de mútuo informal entre pessoas físicas, a estrita observância dos requisitos cambiais da nota promissória equivaleria a desnaturar a própria razão de ser dos juizados, que é conferir acesso ágil e desburocratizado à Justiça.

Portanto, mantenho a conclusão sentencial quanto à suficiência do conjunto probatório e à existência da dívida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026